Tribunal: TJSP
Processo: 1060053-38.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Reexame necessário. ITCMD. Pedido de isenção com base no artigo 6o, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual no 10.705/2000. Admissibilidade. Impetrante que comprovou o preenchimento dos requisitos legais. Base de cálculo do imposto que não pode ser alterado por decreto. Precedentes. Segurança concedida. Recurso desprovido.